Tribunal: STF
Processo: Rcl 72818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba/SP (Processo 0010381-41.2022.5.15.0103), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. No presente caso, a decisão que se pretende ver cassada é a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, nos autos da ação trabalhista nº. 0010381-41.2022.5.15.0103, que entendeu que a partir de 2008, o Reclamante atuou exclusivamente na atividade-fim da empresa MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, anulando o contrato de trabalho em razão da suposta ilicitude da terceirização. 



    [...]



    4. Na ação trabalhista em comento, o reclamante pleiteou o enquadramento na categoria dos financiários, alegando que a relação triangular havida entre as partes era ilegal, visto que houve terceirização ilícita, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários.



    [...]



    9. A decisão proferida naqueles autos contraria a decisão vinculante proferida por este E. STF proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST, encontrando-se pendente de julgamento.



    [...]



    19. É certo, assim, que a decisão do Juízo de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº. 324 e sua cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Ao final, no mérito, requerem seja a presente Reclamação “julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324”. 



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão as partes reclamantes.



    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba/SP, ao considerar ilícita a terceirização da atividade-fim, declarou a nulidade do contrato de trabalho havido com as Lojas Riachuelo S/A a partir de 01/01/2008, reconhecendo a existência de vínculo empregatício da parte beneficiária diretamente com a Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento (eDoc. 16, fl. 6-7).



    Na sequência, as empresas requeridas, ora Reclamantes, interpuseram Recurso Ordinário que, todavia, não foi conhecido pelo TRT-15, em virtude de deserção:



    “Como se vê, as cláusulas acima submetem a renovação a ato da seguradora (endosso) e admitem a não renovação em hipóteses diversas das previstas no artigo 4º, parágrafo único, do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16 de outubro de 2019. Além disso, a extinção pela concordância do segurado, prevista na apólice, equivale à rescisão bilateral, que é expressamente vedada pelo artigo 3º, § 1º. Ainda que a cláusula 14ª da Apólice declare que é nula a rescisão bilateral, as cláusulas anteriores (8.2.1 e 13.1) estão expressamente admitindo tal modalidade. Ressalte-se que a apólice não contém cláusulas especiais, de modo que não se vislumbra hierarquia entre os contraditórios dispositivos contratuais. 



    [...]



    Assim sendo, o seguro-garantia apresentado não consubstancia efetiva garantia do juízo, o que acarreta o não conhecimento do recurso ordinário patronal, por deserção, conforme artigo 6º do mesmo Ato, o qual declina, in verbis: 



    [...]



    In casu, não incide o disposto no art. 1.007, § 2° do CPC/2015 e na OJ 140 da SBDI-1 do C. TST, uma vez que não se trata de hipótese de insuficiência no recolhimento das custas ou do depósito recursal, e sim de inexistência de preparo em razão da inobservância de exigência do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1, de 16/10/2019, conforme art. 6°, II do mesmo normativo. 



    Assim, não se admite a regularização tardia do documento, pois o preparo deve ser efetuado e comprovado no prazo alusivo ao recurso, nos termos da Súmula 245, do C. TST, cabendo aos recorrentes o ônus de comprovar a regularidade da apólice e da seguradora, bem como a observância das condições especiais que o seguro deve conter, em conformidade com o referido normativo, sob pena de preclusão e deserção em razão da impossibilidade de se considerar atendidos os objetivos do art. 899, § 11, da CLT, cujo propósito é assegurar futura execução. 



    [...]



    Acrescento que a decisão de admissibilidade de origem, que determinou o processamento do recurso ordinário, não submete este Juízo.



    Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário das reclamadas.” (eDoc. 16, fl. 67-74) 



    Denegado seguimento ao Recurso de Revista, foi interposto Agravo de Instrumento, que restou desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, mantendo-se a decisão de não conhecimento do Recurso Ordinário (eDoc. 17, fl. 27-47).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que as partes reclamantes deixaram de interpor recurso ou interpuseram de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente